Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por meio da aplicação da regra prevista no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil e, assim, verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão ao crédito exercida pelo credor.
2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em exame o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente.
3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 3.2. A norma estabelecida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente, também é aplicável ao cumprimento de sentença, em razão da previsão contida em seu § 7o.
4. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 4.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que o credor não promoveu qualquer diligência útil, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 4.2. Diante desse contexto, é possível imputar ao apelante o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da presente demanda, já que o processo permaneceu integralmente paralisado em virtude da inércia do próprio apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.